Tribunal: TCU
Processo: 031.480/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 104/2021-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação encaminhada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU com vistas a efetuar ação de controle para verificar a eficácia do processo de transparência dos dados do governo federal relativos ao funcionalismo público, haja vista a alteração do Boletim Estatístico de Pessoal (BEP) do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Considerando que o BEP tratava de publicação mensal demonstrativa, com última publicação em janeiro de 2017, com dados sobre a despesa de pessoal da União, distribuição por órgão e entidade da administração federal, número de servidores públicos e distribuição por faixa de remuneração e informações organizacionais, e que se referia majoritariamente aos dados do Poder Executivo Civil Federal, e pontualmente aos dados dos demais Poderes e dos Militares; Considerando que esses dados são atualmente disponibilizados no Painel Estatístico de Pessoal (PEP), o qual atende de maneira interativa e atualizada a demanda de pesquisa dos cidadãos interessados em obter esses dados, atendendo aos comandos da Lei 12.527/2011, inclusive com maior detalhamento dos dados disponibilizados; Considerando que o aprofundamento dos trabalhos não confirmou a premissa inicial dos trabalhos quanto à eventual não disponibilização de informações relevantes quanto aos dados do funcionalismo público. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VI, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.480/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.